Tribunal: TJDFT
Processo: 0742027-63.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0742027-63.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WELLINGTON DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO A parte recorrida na petição de ID 77244036 formula pedido de condenação do recorrente em honorários advocatícios. O artigo 55 da Lei 9.099/1995 estabelece que “[e]m segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. Se houve homologação do pedido de desistência do recurso inominado, não há que se falar em recorrente vencido, inexistindo, na hipótese, sucumbência a ensejar a condenação no pagamento de custas e honorários de advogado. Nesse sentido: Acórdão 1838655, 0754954-66.2022.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, DJe: 10/04/2024. Assim, indefiro o pedido formulado pelo recorrido. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA